Tribunal: TJSP
Processo: 1000449-21.2022.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
res Municipais nos 006/09 e 029/15. 2. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a parte autora faz jus à concessão e o recebimento retroativo do Adicional de Insalubridade, no Grau Máximo (40%), desde o início do exercício das respectivas funções consideradas prejudiciais à saúde. 3. Incidência da referida vantagem, sobre o respectivo padrão de vencimentos, consoante o disposto no artigo 57, § 2o, da Lei Complementar Municipal no 006/09. 4. Inaplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do PUIL no 413/RS. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência de correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 7. Incidência de juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. 8. Aplicação, ainda, de imediato, para a incidência dos referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a jurisprudência do C. STF, fixada na oportunidade do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux, mediante a consideração de eventuais e subsequentes alterações, inclusive, por meio da promulgação da EC no 113/21, a partir da respectiva vigência. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, reformada. 11. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide, para o seguinte: a) reconhecer o direito postulado pela parte autora; b) condenar a parte ré ao pagamento de reflexos, diferenças remuneratórias e pecuniárias pertinentes; c) determinar a incidência de encargos moratórios (juros de mora e correção monetária); d) determinar o apostilamento de títulos e a observância da prescrição quinquenal, reconhecido o caráter alimentar; e) condenar a parte ré, ainda, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000449-21.2022.8.26.0696; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Ouroeste - Vara Única; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Foro de Ouroeste

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO RETROATIVO DO REFERIDO BENEFÍCIO FUNCIONAL NO GRAU MÁXIMO (40%) – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS PERTINENTES

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO RETROATIVO DO REFERIDO BENEFÍCIO FUNCIONAL NO GRAU MÁXIMO (40%) – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE REFLEXOS, DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS PERTINENTES – POSSIBILIDADE. 1. Adicional de Insalubridade regulamentado por meio das Leis Complementares Municipais nos 006/09 e 029/15. 2. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a parte autora faz jus à concessão e o recebimento retroativo do Adicional de Insalubridade, no Grau Máximo (40%), desde o início do exercício das respectivas funções consideradas prejudiciais à saúde. 3. Incidência da referida vantagem, sobre o respectivo padrão de vencimentos, consoante o disposto no artigo 57, § 2o, da Lei Complementar Municipal no 006/09. 4. Inaplicabilidade, no caso concreto, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ, firmada por ocasião do julgamento do PUIL no 413/RS. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência de correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 7. Incidência de juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. 8. Aplicação, ainda, de imediato, para a incidência dos referidos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a jurisprudência do C. STF, fixada na oportunidade do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o Eminente Ministro Luiz Fux, mediante a consideração de eventuais e subsequentes alterações, inclusive, por meio da promulgação da EC no 113/21, a partir da respectiva vigência. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, reformada. 11. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide, para o seguinte: a) reconhecer o direito postulado pela parte autora; b) condenar a parte ré ao pagamento de reflexos, diferenças remuneratórias e pecuniárias pertinentes; c) determinar a incidência de encargos moratórios (juros de mora e correção monetária); d) determinar o apostilamento de títulos e a observância da prescrição quinquenal, reconhecido o caráter alimentar; e) condenar a parte ré, ainda, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.